Tribunal: TCU
Processo: 020.351/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação com pedido de cautelar Concorrência Pública no 001/2017, promovido pelo município de Angical/BA, para a contratação de empresa especializada na execução dos serviços de engenharia necessários para a construção/complementação de estradas vicinais, em projeto de assentamento de Reforma Agrária, do município de Angical/BA. Representante: Cland Construção e Locação - ME.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, formulada pela empresa Cland Construção e Locação Ltda. - ME, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Município de Angical-BA, relacionadas à Concorrência Pública 001/2017, que teve por objetivo a contratação de empresa para execução dos serviços de construção/complementação de estradas vicinais, em projeto de assentamento de reforma agrária no município, utilizando recursos federais oriundos do Convênio Siafi 839399, no valor de R$ 2.950.000,00; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a nulidade, de ofício, das comunicações encaminhadas à Veralúcia de Jesus Silva (CPF XXX.153.025-XX), nos termos do art. 174 do Regimento Interno, e excluí-la do rol de responsáveis; 9.2. retificar, por inexatidão material, os itens 9.2. e 9.3. do Acórdão 3703/2019-TCU-Segunda Câmara , excluindo a referência ao nome de Veralúcia de Jesus Silva, mantendo inalterados os demais dispositivos do referido acórdão; 9.3. reconhecer a incidência da prescrição intercorrente da pretensão punitiva do TCU em relação à conduta de Veralúcia de Jesus Silva, membro da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Angical/BA, de CPF XXX.609.301-XX, com fundamento no art. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, c/c os arts. 4o, 8o, caput , e 11 da Resolução-TCU 344/2022; 9.4. dar ciência desta deliberação à Veralúcia de Jesus Silva (CPF XXX.153.025-XX).